Tribunal: TJSP
Processo: 1501862-38.2021.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas privilegiado – Art. 33, caput, c.c. § 4o, ambos da Lei no 11.343/2006 – (i) Pleito da d. defesa do acusado no sentido de aguardar o deslinde do recurso em liberdade – Prejudicialidade – (ii) Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais civis – Credibilidade – Precedentes – Acusado que trazia com ele e guardava a quantia

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas privilegiado – Art. 33, caput, c.c. § 4o, ambos da Lei no 11.343/2006 – (i) Pleito da d. defesa do acusado no sentido de aguardar o deslinde do recurso em liberdade – Prejudicialidade – (ii) Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavra dos policiais civis – Credibilidade – Precedentes – Acusado que trazia com ele e guardava a quantia líquida de 15,2g de "cocaína", 15,1g de "crack" e 70,1g de "maconha" – Destinação mercantilista dos entorpecentes apreendidos evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Condenação mantida – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma apropriada – Correto o aumento perpetrado na primeira fase da dosimetria penal, diante da quantidade de entorpecentes apreendidos – Aplicação da máxima fração de redução de penas prevista no § 4° do artigo 33 da mencionada lei especial – Impossibilidade – Redutor máximo que não se aplica a espécie, em razão da natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos ("cocaína", "crack" e "maconha") – Regime prisional semiaberto – Adequado à espécie – Diante da aplicação do redutor e, em razão da natureza e variedade das drogas apreendidas, possível a fixação do regime intermediário – Precedentes do STJ no sentido de que a quantidade, diversidade e/ou a natureza dos entorpecentes é fundamentação idônea para a fixação do regime e vedação da substituição por restritivas de direito – Gratuidade da Justiça – Necessidade – Deve-se presumir verdadeira a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.